Tribunal: TJDFT
Processo: 0732483-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732483-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RBS - COMPUTADORES LTDA, RICARDO BITENCOURT DE SOUZA, NARA PAULA MEIRELLES BITENCOURT DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de RICARDO BITENCOURT DE SOUZA e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0009885-10.2016.8.07.0001), indeferiu o pedido de realização de pesquisas por meio dos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB DIMOB NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD. A decisão agravada tem o seguinte teor: O exequente requer pesquisa de bens nos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB DIMOB NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD (ID 227717570). 1. Da pesquisa ao sistema PREVJUD e MTE-RAIS O exequente requer pesquisas mediante o sistema PREVJUD e MTE-RAIS, para que seja identificado eventual vínculo de emprego/benefício da parte executada. Todavia, em princípio, a informação requerida pode ser obtida mediante consulta à declaração de imposto de renda do devedor, nos termos da pesquisa ao INFOJUD de ID 184955302. Assim, sendo a parte executada isenta de pagar imposto de renda, significa que ela tem renda mensal de até R$ 2.259,20. Ou seja, ainda que localizados vínculos de emprego ou recebimento de benefício previdenciário, os valores, por serem modestos, ficariam à margem da constrição, sem nenhuma possibilidade de flexibilização da norma que veda a penhora de verba de natureza alimentar (art. 883, IV do CPC). Além disso, benefícios previdenciários são módicos e, por isso, estão à margem da flexibilização da penhora de verba alimentar, a incidir sobre eles, plenamente, a regra do art. 833, IV, do CPC. E mais. "O sistema PREVJUD, voltado à gestão de processos previdenciários, não se qualifica como repositório de dados patrimoniais, mesmo porque benefícios previdenciários, por sua própria natureza e valor, são insuscetíveis de penhora" (Acórdão 1925386, 0703833-76.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 07/11/2024.)". Em conclusão, a diligência revela-se totalmente inútil para a satisfação do crédito, sendo seu único efeito retardar o curso do processo e assoberbar o Juízo com a prática de atos processuais sem relevância para o deslinde da execução. Posto isso, indefiro o pedido 2. Da pesquisa ao sistema SREI O exequente requer a pesquisa por meio do SREI. Todavia, "apesar de a CNIB e o SREI possibilitarem a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte executada, especialmente imóveis no caso do SREI, não são ferramentas destinadas à concretização de penhoras. Ademais, o próprio Exequente tem a faculdade de acessar a CNIB e o SRI perante o cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento de emolumentos, fato que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário" ((Acórdão 1851209, 07348004120238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)) 3. Da pesquisa de bens ao CENSEC Objetiva o credor que seja oficiado à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) para identificar atos notariais praticados pela parte executada, com o escopo de encontrar patrimônio passível de expropriação. Para tanto, aduziu que as informações não são acessíveis sem ordem judicial. Sucintamente relatados, decido. O acesso a informações vindicadas pelo exequente, em verdade, pode ser realizado de outras formas, desde que verta os emolumentos devidos às serventias extrajudiciais. O deferimento do pedido, no caso, ensejaria prejuízo aos ofício extrajudiciais, já que eles fornecem essas informações, que são de domínio público, desde que haja pagamento dos emolumentos, conforme dito. Portanto, não há nenhuma necessidade de ordem judicial para essa diligência, sendo ônus do exequente a localização de patrimônio. Com efeito, nos termos do primeiro aresto abaixo transcrito, "a falta de acesso aos bancos de dados não se confunde com a impossibilidade de acessar às informações lá contidas". Para além disso, esse banco de dados, a bem da verdade, não se presta exatamente para localização de patrimônio, o que fragiliza ainda mais o pedido. Nesse sentido, eis os seguintes precedentes do egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. CENSEC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PROVIMENTO CNJ No 18/2012. INTERESSE DE AGIR. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. NATUREZA JURISDICIONAL DO PEDIDO DE PESQUISA. OMISSÃO SANADA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, é inviável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/CF), que tem por objetivo auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, com intercâmbio de documentos eletrônicos, informações e dados, formando um banco de pesquisa. 3. O Provimento CNJ no 18/2012 sistematiza a unificação das informações em quatro bancos de dados. No entanto, não prevê a forma de acesso às informações contidas no RCTO (Testamentos) e no CESDI (Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários), mas tão somente o acesso aos bancos de dados CEP (escrituras e procurações) e CNSIP (arquivamento digital de sinal público), e não às informações lá contidas. 4. Malgrado não seja ferramenta vocacionada especificamente para a pesquisa patrimonial, é possível o pleito judicial de acesso às informações da Censec, em atendimento aos princípios constitucionais da publicidade e inafastabilidade da tutela jurisdicional, desde que o requerente demonstre o interesse de agir. 5. A Constituição Federal consagra o amplo direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, XXXIV, "a"), cabendo ao interessado requerer as informações contidas na Central de Escrituras e Procurações - CEP diretamente do órgão gestor da Censec, qual seja, o Colégio Notarial do Brasil. 6. O simples fato de o Poder Judiciário poder solicitar administrativamente informações da CEP ou poder se habilitar para ter acesso direto ao banco de dados (como qualquer órgão público federal, estadual, distrital ou municipal) não caracteriza o interesse processual, por se tratar de atuação administrativa. 7. A intervenção judicial para obter informações, mesmo que não dependa do esgotamento da via administrativa, exige a demonstração da necessidade da atuação estatal, pois a falta de acesso aos bancos de dados não se confunde com a impossibilidade de acessar às informações lá contidas. 8. No caso concreto, o pedido fundamenta-se unicamente na falta de acesso ao sistema por meio do sítio eletrônico do Censec, sem notícia de solicitação prévia de informações na via administrativa. Logo, não está demonstrada a necessidade de intervenção judicial. 9. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Omissão sanada, sem efeitos modificativos. Decisão unânime. (Acórdão 1729973, 07395866520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ainda que a CENSEC tenha como objetivos interligar serventias extrajudiciais e implementar um sistema de gerenciamento de banco de dados, sistematizando, assim, dados públicos relativos a atos notariais, ela não possui como objetivo auxiliar na persecução de bens expropriáveis do devedor, de modo que o não deferimento da consulta à CENSEC pela decisão ora agravada não configura afronta ao princípio da cooperação ou da solução integral do mérito em prazo razoável. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1732133, 07182879520238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. CENTRAL DE ESCRITURAS E PROCURAÇÕES. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, com o objetivo de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos caso de sigilo; e possibilitar a consulta direta de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial (art. 1o). 2. Já a Central de Escrituras e Procurações (CEP) é prevista no art. 2o, III, do Provimento n. 18/2012 do CNJ como um dos módulos operacionais da CENSEC, "destinada à pesquisa de procurações e atos notariais diversos". 3. Ainda que sistematize dados públicos, extraídos de atos notariais, não se verifica que a CENSEC tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Portanto, afigura-se incabível a utilização de medida sem utilidade à intenção satisfativa do crédito. Além disso, incumbe à exequente prestar as informações necessárias à localização de bens do devedor, para plena execução do crédito, não podendo delegar ao Poder Judiciário tal obrigação. 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1722974, 07427478320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Posto isso, indefiro o pedido formulado no ID 227717570. 4. Da pesquisa ao sistema SIMBA O exequente requerer pesquisas mediante o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA. Sucintamente relatados, decido. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) é voltado à apuração de crimes financeiros e não à localização de bens penhoráveis de devedores ou ainda à instrução de eventual alegação de fraude contra credores. Para pesquisa de bens de devedores as ferramentas de busca à disposição do Juízo são, sobretudo, os sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, todos já diligenciados sem êxito, no caso vertente. Posto isso, indefiro o pedido do exequente. 5. Da pesquisa de bens aos sistemas CNIB e DIMOB O exequente requer a pesquisa/inserção de indisponibilidade de bens do executado mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Todavia, tal sistema foi concebido e regulamentado para dar efetividade a decisões judiciais e administrativas, com a criação de uma rede de cooperação entre todos os tribunais e órgãos públicos nacionais, incluídos os registradores de imóveis. Ou seja, não se presta para localizar bens imóveis de executados, já que se destina a tornar públicas as indisponibilidades de bens já decretadas em processos judiciais ou administrativos. Nos termos do Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, a CNIB visa a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, tendo por objetivo principal dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. Portanto, o pleito do exequente mais se afeiçoa a medida coercitiva, que não é cabível na hipótese, já que o processo de execução não tem a consequência de impor indisponibilidade de todos os imóveis do devedor, senão visa apenas expropriação pontual de seu patrimônio. Ademais, os assentos de registros de imóveis são públicos e tangíveis, de sorte que assiste ao interessado, sem necessidade de ordem judicial, requerê-los por intermédio de canais (inclusive informatizados) disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, mediante o prévio pagamento de emolumentos devidos pelos respectivos serviços. Desse modo, depois que o exequente indicar eventual imóvel do devedor, com a juntada da respectiva certidão obtida pelos serviços registrarias, poderá postular a penhora e demais atos expropriatórios, pois este é o procedimento consentâneo com a execução e que preserva o devido processo legal. Por fim, nada obsta ao exequente que empreenda tais diligências de buscas no período de suspensão do processo, pois tal lapso temporal foi previsto pelo legislador, inclusive, para tal finalidade. Posto isso, indefiro o pedido. 6. Da pesquisa ao sistema NAVEJUD - Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil e SISGEMB (bloqueio de embarcações). Da análise dos autos, exequente não demonstrou minimamente a possibilidade de o executado ser possuidor de embarcação, razão por que indefiro o pedido de consulta ao sistema NAVEJUD. Ademais, vale registrar que o princípio da cooperação entre os sujeitos processuais, previsto no art. 6o do CPC, determina a cooperação mútua entre as partes e o Juízo não sendo o caso de transferir o ônus de localizar bens penhoráveis ao Judiciário, cabendo ao exequente indicar minimamente a existência de bens penhoráveis. Posto isso, indefiro o pedido. 7. Da suspensão No mais, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, a execução ficará no arquivo provisório, uma vez que à falta de bens passíveis de penhora, já ficou suspenso por um ano (até o dia 29/01/2025, IID 184955302). Depois da suspensão/arquivamento, caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que são necessárias as diligências requeridas, sob o fundamento que: i) o sistema PREVJUD permite a identificação benefício previdenciário e relações trabalhistas aos quais não se aplicaria a regra da impenhorabilidade; ii) o CNIB permite que o devedor seja impedido de dilapidar seu patrimônio, pois permite a comunicação imediata com todos os cartórios do país; e iii) a inscrição do nome do devedor via sistema SERASAJUD tem o objetivo de garantir a efetividade da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para ser deferida a utilização dos sistemas SERASAJUD, PREVJUD e CNIB. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo, a teor do artigo 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sabe-se que por força de expressa disposição legal (art. 798, inc. II, “c” do CPC), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Embora o Judiciário deva cooperar para que se obtenha a solução da causa, justa e efetiva, a tarefa de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete ao credor. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens, desde que tais medidas se mostrem realmente úteis. Na presente hipótese, todos os sistemas à disposição do Juízo de origem, como o SISBAJUD e o RENAJUD, foram utilizados, sem que se tenha alcançado êxito na localização de bens do devedor. O Agravante requer sejam realizadas novas diligências, para que seja deferida a inclusão dos nomes dos devedores no sistema SERASAJUD, seja determinada a pesquisa via MTE-RAIS/PREVJUD e deferida a indisponibilidade de bens via CNIB. Não conheço da insurgência quanto à utilização do sistema SERASAJUD, por constituir inovação recursal, visto que não requerido perante o Juízo de primeiro grau e por ele não fora examinado. Por outro ângulo, não reconheço verossimilhança nas alegações quanto à necessidade de consulta ao sistema PREVJUD, porque se trata de meio de gestão de processos previdenciários e não de repositório de fundo de investimentos, ainda que de natureza previdenciária. Além disso, os benefícios previdenciários, como se sabe, são impenhoráveis, o que evidencia a inviabilidade da utilização do sistema para a localização de bens penhoráveis. A consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pode ser requerida administrativamente pelo exequente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos ao cartório extrajudicial, razão por que se mostra também desnecessária a intervenção do Poder Judiciário. Além disso, trata-se de consulta que não tem a finalidade de promover a penhora de bens, mas constitui ferramenta destinada à integração das indisponibilidades de bens imóveis determinadas pelo Poder Judiciário. Nesse contexto, e na estreita via da presente sede, não reconheço a probabilidade do direito quanto à obrigação de o Poder Judiciário efetuar pesquisas que não se mostram adequadas ao fim que se persegue. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se o Juízo de primeiro grau do teor desta decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2025 14:47:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador